Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA ROCHA DE SOUZA - CPF: 658.423.911-04 (ADVOGADO), PRAJA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.323.708/0001-08 (AGRAVANTE), GUILHERME BORGES SIRQUEIRA - CPF: 632.363.031-15 (AGRAVADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). EXCESSIVIDADE.

RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão do nome da empresa no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD) como medida coercitiva para a satisfação do crédito exequendo, apesar da existência de penhora de imóvel para garantia da execução.

II.
Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes constitui medida coercitiva proporcional e adequada, considerando a existência de garantia real sobre a dívida exequenda.

III.
Razões de decidir

Medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas de forma excepcional e apenas quando estritamente necessárias à efetividade da execução.

A execução já se encontra garantida por bem imóvel livre e desembaraçado, cuja avaliação já foi determinada pelo juízo de origem, não se justificando a adoção da medida, que se mostra desproporcional.

A inclusão indevida do nome da empresa no cadastro de inadimplentes pode comprometer suas atividades empresariais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento: “A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes como medida coercitiva deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, sendo inadequada quando a dívida já se encontra garantida por penhora suficiente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Prajá Construtora Me Ltda.
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos de
cumprimento de sentença (processo originário no 0009935-11.2019.8.11.0004)
, determinou a penhora de imóvel de propriedade da agravante e a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a inclusão do nome da empresa no sistema SERASAJUD é medida coercitiva abusiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade previstos no art. 805 do CPC.

Aduz que já foi determinada a penhora de imóvel de valor significativo, suficiente para garantir a execução e satisfazer o crédito exequendo, o que torna desnecessária e excessiva a imposição de novas medidas restritivas.

Afirma que a inscrição no SERASAJUD afeta diretamente suas operações, podendo inviabilizar a obtenção de crédito, a renovação de contratos e o acesso a financiamentos, o que acarretaria grave risco à continuidade de suas atividades empresariais, comprometendo, inclusive, a geração de receita para o pagamento da dívida.

Alega, ainda, que medidas coercitivas atípicas, como a inclusão em cadastros de inadimplentes, somente são justificadas quando há evidências de que o devedor se oculta ou se esquiva do pagamento, o que não seria o caso em análise.

Por tais razões, requer a reforma da decisão agravada pra excluir a determinação quanto à inclusão do nome da empresa no SERASAJUD.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 264519281.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 267028864, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta (ID n. 270041873)

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c indenização por dano moral, atualmente na fase de cumprimento de sentença.

Consta dos autos que, no curso da marcha processual, a magistrada singular deferiu medidas como a consulta de veículos via RENAJUD, a inclusão do nome da empresa no cadastro de inadimplentes (
SERASAJUD)
como medida coercitiva para a satisfação do crédito exequendo, sob o fundamento de que tal providência reforçaria a efetividade da execução.

Em contrapartida, a recorrente sustenta que essa determinação é abusiva e desproporcional, uma vez que
já houve a penhora de imóvel apto a garantir a execução
, estando pendente apenas a avaliação do bem, providência esta já determinada pelo Juízo de origem.

Dessa forma, a questão controvertida a ser analisada consiste em verificar
se a inclusão do nome da agravante no cadastro de inadimplentes configura medida coercitiva proporcional e adequada à hipótese concreta, considerando a existência de garantia real sobre a dívida exequenda
.

Logo, nesse contexto, no caso em tela,
a inclusão do nome da agravante no SERASAJUD, neste momento, revela-se medida excessiva e temerária
, pois, não há indícios de que a devedora esteja tentando ocultar patrimônio ou frustrar a execução.

Isso porque, a execução encontra-se garantida por bem imóvel livre e desembaraçado indicado pela própria executada, que teve
deferida a penhora.

A
avaliação do bem já foi determinada pela magistrada
a quo
, providência que se mostra indispensável para a verificação da suficiência da garantia ofertada e para que se possa adotar eventuais medidas complementares, caso necessário.

Outrossim, os efeitos deletérios da negativação do nome da agravante são evidentes, sobretudo em razão da natureza empresarial da pessoa jurídica, que depende de crédito e de regularidade cadastral para a manutenção de suas atividades. Medidas coercitivas dessa natureza, ainda que admitidas pelo art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a regra insculpida no art. 805 do CPC, segundo a qual a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, especialmente quando a obrigação exequenda já se encontra garantida por meio de penhora de bem imóvel de valor relevante.

As
medidas coercitivas atípicas, como a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, devem ser adotadas de maneira excepcional, quando demonstrada a recusa injustificada ao cumprimento da obrigação
, o que não se verifica na presente hipótese.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NO SISTEMA SERASAJU
D – APREENSÃO CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELO EXEQUENTE MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário”
. (RAI n.

1009397-83.2023.8.11.0000, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 26.02.25 - negritei )

Neste contexto,
a

determinação de negativação do nome da agravante, sem que antes seja realizada a avaliação do bem penhorado, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, além de contrariar a própria lógica da execução, que visa
garantir a satisfação do crédito pelo meio menos gravoso ao executado, não se mostrando adequada.

Demais disso,
pode acarretar prejuízos irreparáveis, à atividade empresarial, dificultando sua obtenção de crédito, a renovação de contratos e o acesso a financiamentos, circunstâncias que, em última análise, inviabilizariam a própria liquidação da dívida exequenda
.

Logo, a decisão agravada merecer reforma, para
determinar a exclusão da ordem de inclusão do nome da agravante no SERASAJUD, mantendo-se a penhora do imóvel já determinada, até a conclusão da avaliação do bem e eventual necessidade de complementação da garantia
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe

DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025